Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Érica Amorim Costa contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de honorários profissionais, ao fundamento de que os serviços contratados não foram integralmente prestados. A apelante sustenta que executou todos os serviços, incluindo trabalhos extracontratuais, e que a apelada reconheceu parte da dívida. Pleiteia a condenação ao pagamento do saldo remanescente de R$ 10.000,00, valores adicionais pelos serviços extracontratuais e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões de mérito em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados e a realização de serviços extracontratuais; (ii) avaliar se há elementos suficientes para configurar dano moral em favor da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedada a complementação das razões recursais após a interposição do recurso, ante a ocorrência de preclusão consumativa.
4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto à comprovação do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). No caso, a apelante não demonstrou a entrega do projeto executivo de reforma da cozinha, serviço essencial previsto no contrato, caracterizando o inadimplemento contratual.
5. A exceptio non adimpleti contractus (CC, art. 476) impede que a apelante exija o pagamento integral antes de cumprir sua obrigação contratual, qual seja, a entrega do projeto executivo.
6. A execução de serviços extracontratuais sem prévia anuência da contratante viola o dever de boa-fé objetiva (CC, art. 422) e configura prática abusiva, tornando inexigível a cobrança desses valores adicionais (CDC, arts. 39, VI, e 40).
7. O dano moral não se configura, pois as desavenças entre as partes limitaram-se a conversas privadas, sem repercussão suficiente para atingir os atributos da personalidade da apelante.
8. Jurisprudência consolidada entende que ofensas trocadas em meio restrito, como grupos privados de WhatsApp, não caracterizam ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O inadimplemento do contrato pela não entrega do projeto executivo impede a exigência do pagamento do saldo contratual, nos termos do art. 476 do CC.
2. A execução de serviços sem a anuência da parte contratante não gera direito à contraprestação pecuniária.
3. Ofensas trocadas em meio privado, sem repercussão externa relevante, não configuram dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 422 e 476; CDC, arts. 39, VI, e 40.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1864093, 0708923-24.2022.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, TJDFT, j. 15/05/2024.